Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708169-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA NUNES DO NASCIMENTO APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Compulsando os autos observo que houve equívoco quanto ao recolhimento do preparo recursal, uma vez que a guia emitida refere-se à liquidação por artigos (ID 26735807). Assim, intime-se a apelante para que, no prazo legal, promova a regularização do vício apontado, observando o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator